Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-86.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna e lesão por esforços repetitivos nos membros superiores – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna e lesão por esforços repetitivos nos membros superiores – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.